Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-28.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1001004-28.2020.8.11.9005
Agravante: SERGIO BRUNO DA SILVA RIBEIRO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO BRUNO DA SILVA RIBEIRO em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1016985-04.2020.8.11.0015, na qual buscava a determinação de localização do atual possuidor da motocicleta moto Honda Biz 125 EX, cor azul, ano 2011/2011, placa OAY5134, RENAVAM 00487275268, assim como a imediata correção do banco de dados do órgão de trânsito, com a transferência de todos os débitos para o devido responsável, ou, alternativamente, a determinação de abstenção de inclusão de seu nome em dívida ativa, por débitos relativos à motocicleta em questão, a respeito da qual deixou de ser proprietário desde 2012.
Argumenta o Agravante que, no ano de 2012, vendeu a da motocicleta moto Honda Biz 125 EX, cor azul, ano 2011/2011, placa OAY5134, RENAVAM 00487275268, para terceiro que conheceu na época.
Menciona que em consulta via aplicativo MT CIDADÃO, descobriu que ainda no presente ano - 2020 - a motocicleta encontra-se vinculada ao seu nome, inclusive com inúmeros débitos em aberto.
Prossegue narrando que não possuía mais o contato do adquirindo, desconhecendo o seu paradeiro e também o da motocicleta.
Aduz que não efetuou a comunicação da venda junto ao DETRAN/MT e também não retirou fotocópia do DUT assinado, pois o adquirente, à época da transação, informou que efetuaria a transferência de imediato, razão pela qual agiu de boa-fé.
Discorre que tentou resolver a questão administrativamente por inúmeras vezes, sem êxito, contudo.
Diante desses fatos, pugna pela concessão do efeito ativo, para o fim de se determinar a localização do atual possuidor da motocicleta moto Honda Biz 125 EX, cor azul, ano 2011/2011, placa OAY5134, RENAVAM 00487275268, assim como a imediata correção do banco de dados do órgão de trânsito, com a transferência de todos os débitos para o devido responsável, ou, alternativamente, a determinação de abstenção de inclusão de seu nome em dívida ativa
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de indeferimento da medida vindicada.
Não há qualquer prova pré-constituída que dê guarida, ainda que minimamente, acerca da suposta venda da motocicleta em questão, em 2012.
Não há contrato, cópia do DUT e/ou informações a respeito do comprador. O que há, simplesmente, são as ilações do Agravante no sentido de que vendeu a motocicleta em 2012, insuficientes para o deferimento da medida vindicada.
Destarte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA